Tribunal: TCU
Processo: 011.351/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7374/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.351/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Junior Fuelber (XXX.101.299-XX); Ariane Rafaela de Barros (XXX.191.719-XX); Celia Guettky Kazmierczak (XXX.272.909-XX); Dafne Policarpo Schifter (XXX.045.839-XX); Edson Hermes (XXX.841.989-XX); Iandra Gertrudes Campregher (XXX.331.849-XX); Igor Goncalves Portela (XXX.628.359-XX); Jose Lino Burg (XXX.305.439-XX); Juliane Silva de Andrade (XXX.187.969-XX); Magueda Adriana Pereira Iegli (XXX.096.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.